Tribunal: TJDFT
Processo: 0732997-77.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. VALIDADE. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO CONSTATADA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MAUS ANTECEDENTES. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE. UMA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. REGIME SEMIABERTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE.
1. Tratando-se de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído ou, ainda, da Defensoria Pública. Rejeitada a preliminar de nulidade.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
3. Nos crimes praticados em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando corroborada por outros elementos nos autos.
4. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, incabível o exame da real intenção do agente.
5. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
6. A reincidência do apenado justifica a fixação do cumprimento de pena no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘c’, e 3o, do Código Penal, ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos.
7. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
8. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, e não provida.